Tribunal: STF
Processo: AR 2676
Classe: AR
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de ação rescisória proposta pela União, na qual objetiva a rescisão de acórdão proferido no Mandado de Injunção nº 4308. Alega que o acórdão rescindendo foi proferido em dissonância com a jurisprudência do STF, devendo ser rescindido nos termos do Art.968, I do CPC.  



    No mérito, afirma o autor da ação: 



    “Ressalte-se que não houve qualquer fundamentação na decisão rescindenda, afastando a aplicação do entendimento firmado nos MIs nas 833 e 844, apesar de existir naqueles autos decisão anterior afirmando, categoricamente, que a matéria lá tratada era idêntica à dos referidos paradigmas. Assim, é inequívoco que o entendimento firmado nos Mls nas 833 e 844 deveria ter sido aplicado ao caso em debate - MI na 4.308 -, sendo cabível, agora, a rescisória”.  



    Destaca a não aplicação da súmula 343 em razão de que “essa Suprema Corte, à época da prolação da decisão rescindenda, já possuía entendimento pacífico quanto à improcedência de impetrações manejadas por servidores públicos ou entidades de classe quanto ao direito à aposentadoria especial por atividades de risco”.  



    No evento 6 foi negada a antecipação de tutela.  



    Contestação oferecida no evento 10 defendendo, preliminarmente, a manutenção do Acórdão e aplicação da súmula 343 do STF e se tratar de ação que busca rediscutir o mérito da decisão.  



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer assim ementado (evento 34):



    “AÇÃO RESCISÓRIA. CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE DE RISCO. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DE NORMA CONSTITUCIONAL. CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DO STF ACERCA DO TEMA. RISCO NÃO INERENTE À CARREIRA. AUSÊNCIA DE DIREITO AO BENEFÍCIO ESPECIAL. PARECER PELO ACOLHIMENTO DO PEDIDO RESCISÓRIO. 1. É cabível ação rescisória em razão da mudança de entendimento acerca de norma constitucional que ostentava interpretação divergente. 2. O STF afastou a divergência jurisprudencial até então existente e consolidou o entendimento de que não há omissão constitucional relativa à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco quando este não é inerente ao cargo. - Parecer pela procedência do pedido rescisório, para que seja reconhecida a ausência de omissão constitucional.”  



    Em síntese é o relatório. Decido. 



    Inicialmente, cabe destacar que o acórdão que se busca rescindir é oriundo do julgamento do Mandado de Injunção nº 4308.  



    O STF pacificou, no julgamento do MI 833 e 844, que:  



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO. OFICIAIS DE JUSTIÇA. ALEGADA ATIVIDADE DE RISCO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ORDEM DENEGADA. 1. Diante do caráter aberto da expressão atividades de risco (art. 40, § 4º, II, da Constituição) e da relativa liberdade de conformação do legislador, somente há omissão inconstitucional quando a periculosidade seja inequivocamente inerente ao ofício. 2. A eventual exposição a situações de risco – a que podem estar sujeitos os Oficiais de Justiça e, de resto, diversas categorias de servidores públicos – não garante direito subjetivo constitucional à aposentadoria especial. 3. A percepção de gratificações ou adicionais de periculosidade, assim como o porte de arma de fogo, não são, por si sós, suficientes para reconhecer o direito à aposentadoria especial, em razão da autonomia entre o vínculo funcional e o previdenciário. 4. Voto pela denegação da ordem, sem prejuízo da possibilidade, em tese, de futura lei contemplar a pretensão da categoria.”  



    Razão assiste ao ente público autor da ação rescisória. O acórdão rescindendo vai de encontro à jurisprudência do STF e ao que decidido nos MIs 833 e 844.  



    Destaco, ainda, que este STF, no julgamento da Ação Rescisória 2513, rescindiu o acórdão proferido no Mandado de Injunção nº 1.683 em situação idêntica à da presente demanda.  



    Como destacado no parecer da Procuradoria Geral da República (evento 34):  



    “ De fato, à época da decisão proferida no MI 4.308, havia grande divergência naquele Tribunal acerca da aposentadoria especial por exercício de atividade de risco. A decisão ali externada reflete o posicionamento que até então era preconizado por uma parcela dos Ministros, já que o tema estava longe de receber tratamento uniforme. No entanto, quando do julgamento dos MIs 833 e 844, a Suprema Corte finalmente pacificou a questão, adotando o entendimento de que somente no caso em que o risco seja inerente à função exercida – e não meramente circunstancial – é que se poderia dizer que há mora legislativa na regulamentação da aposentadoria especial. Nos demais casos, não haveria mora, de forma que as ordens injuncionais deveriam ser denegadas. Essa mudança de posicionamento é o que fundamenta o presente pedido rescisório da União, já que se alterou a interpretação que estava sendo conferida a uma norma constitucional. Fosse uma legislação federal – ou seja, uma norma infraconstitucional –, a solução não seria a mesma a ser aqui adotada, porquanto não seria admissível a ação rescisória, nos termos expressos do verbete 343 do STF: “Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”. No julgamento do Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 460.439-9, o STF realçou o alcance do referido enunciado 343, estabelecendo uma distinção, para efeitos de cabimento da ação rescisória, em relação à espécie de norma violada. Assim, consignou-se que, quando o fundamento da ação rescisória for a violação a literal disposição de texto legal de interpretação polêmica, se se tratar de norma infraconstitucional, não é cabível o pedido. No entanto, se a norma invocada for de natureza constitucional, é cabível a ação rescisória, porquanto a exegese de preceito constitucional deve ser a mais consentânea com o ordenamento jurídico, já que ela é fundamento de validade de todo o sistema. Nesse contexto, não se aplica ao presente caso o verbete 343 do STF: trata-se, aqui, de interpretação divergente conferida a norma de estatura constitucional, que franqueia, portanto, o acesso à via rescisória. Ultrapassado esse ponto, cabe dizer que a pretensão deduzida pela União comporta acolhimento. Isso porque, de fato, no julgamento dos MIs 833 e 844, assentou-se o entendimento de que não se vislumbra mora legislativa na regulamentação da aposentadoria especial por atividade de risco quando esse não é inerente à função desempenhada. E esta é exatamente a hipótese dos autos, que alcança carreiras nas quais o risco, se por acaso existente, é circunstancial, o que afasta o invocado benefício. “  



    Ante o exposto, com fundamento no art. 966, V, do CPC/15 c/c Art. 21, §1º, do RISTF, julgo procedente o pedido da ação rescisória, quanto à alegada violação à literal dispositivo de lei, para rescindir a decisão transitada em julgado no MI 4308 e proferir novo juízo decisório.  



    Em novo julgamento, denego a ordem injuncional, em razão de não haver omissão legislativa em relação à aposentadoria especial, sem ônus sucumbenciais na demanda originária.  



    Condeno, nesta ação rescisória, o SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS FEDERAIS DA SAÚDE E DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO – SINDSPREV/PE, a pagar ao(s) advogado(s) da União, a título de honorários advocatícios, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente